Tribunal: TJPA
Processo: 0811031-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811031-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: F. R. V. D. G. M., RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER, MARINA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO
- ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE EXIGUIDADE DO PRAZO – NÃO CABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da

análise da liminar, segundo o qual restou constatado, por meio dos documentos que instruem o presente recurso, bem como os autos originários, que o autor, menor impúbere, é portador de plagiocefalia posicional, em que há expresso requerimento médico, requisitando a necessidade de tratamento com órtese craniana.

2-Nessa esteira de raciocínio, diante do citado
laudo médico, é possível concluir haver indícios do caráter urgente da realização do tratamento, até mesmo para que não haja perigo de risco de dano irreparável para o menor.

3-Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo que milita em favor do segurado.

4-
O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura. Rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário
.

5-
Acerca da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a agravante, visto que se está diante da manutenção da saúde do agravado, como dito acima, em que o tempo é de extrema importância para o êxito do tratamento.

6-
Noutra ponta, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravado F. R. V. D. G. M., devidamente representado por RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E MARINA RODRIGUES VIEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COMPEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, deferiu liminar a fim de determinar que empresa ora agravante autorize o tratamento, na forma prescrita pelo médico, no prazo de dois dias úteis, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como ora agravado
F. R. V. D. G. M, devidamente representado por RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E MARINA RODRIGUES VIEIRA.

Alega a agravante a necessidade de revogação da liminar, em razão da ausência de relação obrigacional, considerando o cancelamento da apólice por solicitação, desde setembro de 2021.

Aduz que o tratamento se consubstancia em órtese craniana starband fabricada sob encomenda nos Estados Unidos, portanto, importada, não estando elencada no rol da ANS.

Ressalta que há no contrato cláusula expressa e válida de exclusão de cobertura para o tratamento em questão, mostrando-se perfeitamente legal a postura do recorrente em proceder com a negativa.

Alega também a necessidade de redução da multa e da limitação de incidência, considerando ainda a fixação de prazo não exíguo para o cumprimento da diligência.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 7018456), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 677750), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento (ID Nº. 8145818).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado, por meio dos documentos que instruem o presente recurso, bem como os autos originários, que o autor, menor impúbere, é portador de plagiocefalia posicional, em que há expresso requerimento médico, requisitando a necessidade de tratamento com órtese craniana.

Nessa esteira de raciocínio, diante do citado
laudo médico, é possível concluir haver indícios do caráter urgente da realização do tratamento, até mesmo para que não haja perigo de risco de dano irreparável para o menor.

Desta feita, o periculum in mora milita em favor do agravado, haja vista que o decisum combatido não enseja risco de dano grave ou impossível reparação para a recorrente

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

Ademais, o posicionamento jurisprudencial do STJ é de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde:

Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. AUTOGESTÃO.
RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA
.
ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES
. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.

1.
Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.

2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).” (Negritou-se).

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida do agravado, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Acerca da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a agravante, visto que se está diante da manutenção da saúde do agravado, como dito acima, em que o tempo é de extrema importância para o êxito do tratamento.

Noutra ponta, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar
a fim de determinar que a empresa ora agravante
proceda e autorize o tratamento prescrito
.

É COMO VOTO.

Belém, 08/06/2022